Tribunal: TJDFT
Processo: 0747935-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIMILSON NOGUEIRA COELHO e EDSON JORGE DA CRUZ COELHO (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 171741236, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0712570-75.2018.8.07.0001, proposta por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo determinou a expedição de ofício de transferência de valores em favor do exequente da quantia existente em conta judicial, nos seguintes termos: (...) Em atenção às petições do executado de ids. 170197891 e 170762930, e diante dos extratos bancários da conta judicial vinculada ao presente feito juntados nos id. 170669620 e 171395440, verifico que, ao contrário do afirmado pelo devedor, não há valores, nos autos, a serem depositados em seu favor. De uma análise minuciosa dos autos, verifico que o saldo remanescente existente na conta judicial refere-se, em verdade, aos alvarás de ids. 54576157 e 54576174, expedidos em favor do credor, referentes aos depósitos judiciais efetuados pelos executados (art. 916 do CPC), que não foram levantados na oportunidade, cuja reexpedição foi deferida no id. 65541665. No entanto, não houve o recolhimento, pela parte autora, das custas relativas à diligência (id. 66922238), motivo, pelo qual, não houve a expedição do ofício de transferência de valores em substituição aos alvarás, o que justifica a existência de saldo na conta judicial. Assim, preclusa esta decisão, expeça-se ofício de transferência de valores em favor do exequente da quantia existente em conta judicial, eis que lhe pertencem. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, nos termos da sentença de id. 167580204. (...) Em suas razões recursais (ID 53255233), os agravantes/executados, em síntese, sustentam que o magistrado a quo, na decisão combatida, desconsiderando a sentença proferida (ID 167580204, dos autos de origem), que reconheceu a extinção total da dívida e declarou a extinção do feito, determinou a liberação de saldo existente na conta judicial, cuja origem provêm de depósitos realizados pelos agravantes/executados, em favor da agravada/exequente. Defendem que a referida decisão merece ser reformada, uma vez que a parte agravada/exequente, por mera liberalidade, aceitou e confirmou o recebimento do total da dívida, dando quitação e atestando não existir mais nada a reclamar ou receber, conforme a petição por ela juntada aos autos no ID 167486540, dos autos de origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão que determinou a expedição de ofício de transferência de valores excedentes ao acordo, em favor da agravada/exequente e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida, em razão da satisfação da obrigação e extinção total da dívida por composição (ID 167580204, dos autos de origem), determinando a devolução do valor excedente que se encontra na conta judicial, aos agravantes, por intermédio da expedição de alvará de transferência para a conta já informada na petição de ID 170197891, dos autos de origem. Preparo (ID 53255241). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação da expedição de ofício de transferência de valores em favor do agravado/exequente da quantia existente em conta judicial. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.